Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. MULTA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, sem observar determinação anterior da segunda instância para análise da alegação de pagamento e eventual repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão proferida em agravo de instrumento anterior, que determinou a análise da alegação de pagamento no cumprimento de sentença; e (ii) definir se é cabível o cancelamento da multa processual aplicada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anterior determinou expressamente que o juízo de origem analisasse os comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor.
4. Todavia, foi afastada a tese de repetição do indébito com base em fundamentos anteriores ao julgamento do agravo, descumprindo o comando judicial superior.
5. A multa aplicada revela-se indevida, pois decorre de decisão que ignorou a determinação da instância superior, gerando prejuízo ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento que determina a análise da alegação de pagamento no cumprimento de sentença impõe a reforma da decisão agravada. 2. A aplicação de multa processual fundada em decisão que ignora comando judicial superior configura prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo passível de cancelamento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, 489, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946897, 0733978-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 03/12/2024.